Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000195-55.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLODOALDO DA SILVA BRANDAO - CPF: 346.334.211-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000195-55.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CLODOALDO DA SILVA BRANDÃO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ART. 19 DO ADCT - ESTABILIDADE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO EM QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS POR EXTINÇÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA – RETROATIVO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de ação
objetivando o enquadramento do Requerente no hodierno quadro de servidores ativos, em consequência da extinção da função exercida pelo Requerente e o pagamento retroativo das diferenças salariais entre o cargo extinto e o atual, desde a data da extinção do cargo.

Segundo o histórico funcional o autor foi Declarado Estável no serviço público estadual, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinando com o art. 39 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual.

Nessa vertente, restou reconhecido ao autor o direito à estabilidade extraordinária, instituto decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos continuados no serviço público. Com efeito, tal instituto em muito se distancia do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede a procedência da almejada progressão, porquanto tal direito não restou estendido aos estabilizados.

A única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, é a de permanecer no serviço público. Neste norte os direitos e vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT.

Em outras palavras, ainda que ocupante de cargo público, não é o autor servidor efetivo, conforme assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que,
aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo
”. (STF, AgR no AI No 681610, julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014).

No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL (QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. ART. 1o DA LEI ESTADUAL No 11.847/91. O art. 1o da Lei Estadual no 11.847/91 do Estado do Ceará impõe, como requisito indispensável para a aquisição da gratificação de função, a titularidade de cargo efetivo, não compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. Precedentes.
Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos.
Recurso ordinário desprovido”. (RMS No 22366/CE, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 03.03.2008).

A sentença que julgou improcedente o referido pedido, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, Informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020